Tribunal: TJDFT
Processo: 0725582-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725582-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Interrupção Fornecimento – Serviço de Água – Débito Atual – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, a recorrente assume que, em razão de dificuldades financeiras, encontra-se em atraso com diversas contas de água. Como muito bem registrado pelo Juízo a quo, não é possível depreender, com precisão, quais são os meses em atraso ou qual o valor total do débito. No entanto, segundo narrado pela própria recorrente, o fornecimento de água foi interrompido em julho de 2022. Posteriormente, a consumidora quitou os débitos referentes aos meses de março, abril, maio e julho do mesmo ano. Nesse contexto, requer o reestabelecimento do fornecimento, argumentando que o fato de estar em dia com as faturas dos últimos quatros meses anteriores ao corte lhe confere este direito. Acrescenta, ainda, ter o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento segundo o qual o corte só pode ser realizado com base em débito atual. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos”. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016). Como se constata, pois, na data do evento narrado, o débito da agravante era atual e apto a justificar o corte no fornecimento do serviço. Nesse contexto, o pagamento posterior de algumas das parcelas em atraso não afasta a legitimidade do ato administrativo anteriormente praticado, tampouco extingue integralmente o débito, motivo pelo qual é possível a manutenção da interrupção do serviço. Demais, a Resolução 14/2011 da ADASA estabelece, em seu artigo 121, parágrafo 5o, que “É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento”. O ato administrativo está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O dispositivo não autoriza o reestabelecimento do fornecimento pelo pagamento posterior. Trata, apenas, da vedação aos cortes em razão de dívidas já vencidas há mais de 120 dias, contados do dia da interrupção do serviço. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator